Tribunal: CARF
Processo: 15922.000039/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2005
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
A decadência em matéria tributária transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento fiscal.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DOS SEGURADOS. ART. 173, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). SÚMULA CARF No 106.
Na hipótese de lançamento fiscal relativo à contribuição previdenciária a cargo do segurado, arrecadada pela empresa mediante desconto da respectiva remuneração, e não repassada aos cofres públicos, caracterizando a apropriação indébita, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN).
(Súmula CARF no 106)
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O prazo para homologação da compensação efetuada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data do encontro de contas. Cabe excluir do lançamento as competências nas quais a diferença de contribuição previdenciária apurada pela fiscalização resta comprovada pela compensação de indébito tributário reconhecido em ação judicial interposta pelo sujeito passivo.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento fiscal, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000039/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.692 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA BIC DE APARELHOS MÉDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2005
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
A decadência em matéria tributária transcende aos interesses das partes, sendo
cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário
pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento fiscal.
DECADÊNCIA.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DOS SEGURADOS. ART. 173,
INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). SÚMULA
CARF No 106.
Na hipótese de lançamento fiscal relativo à contribuição previdenciária a cargo
do segurado, arrecadada pela empresa mediante desconto da respectiva
remuneração, e não repassada aos cofres públicos, caracterizando a apropriação
indébita, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo inciso I do art. 173 do
Código Tributário Nacional (CTN).
(Súmula CARF no 106)
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O prazo para homologação da compensação efetuada pelo sujeito passivo é de
cinco anos, contado da data do encontro de contas. Cabe excluir do lançamento
as competências nas quais a diferença de contribuição previdenciária apurada
pela fiscalização resta comprovada pela compensação de indébito tributário
reconhecido em ação judicial interposta pelo sujeito passivo.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000039/2008-68
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000039/2008-68

JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: (i) reconhecer a decadência nas competências de 01/2000 a 11/2000 e
13/2000; (ii) excluir do lançamento as competências 12/2000, 01/2001 a 04/2001 e 06/2001; e
(iii) determinar, em relação ao crédito remanescente, o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo. Vencidos
os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise
Xavier, que davam provimento parcial em menor extensão para reconhecer a decadência nas
competências de 01/2000 a 11/2000 e 13/2000 e determinar o cálculo da multa em conformidade
com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da Seção do
Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária em Jundiaí (SP), por meio
da Decisão-Notificação no 21.426.4/0258/2006, de 22/12/2006, cujo dispositivo considerou
procedente o lançamento fiscal, mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 165/173):
CUSTEIO - CONTRIBUIÇÃO RETIDA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PARTIR DE 04/2003, DECLARADOS EM
GFIP, ACRESCIDOS DE JUROS E MULTA. COMPENSAÇÃO. RESPEITO
AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E EM DECISÃO JUDICIAL. A
empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados
descontando-as da respectiva remuneração, além das retenções dos empregadores e
autônomos a partir da competência 04/2003, e recolher o produto arrecadado até o dia
dois do mês seguinte ao da competência, de acordo com os fundamentos legais
descritos, por período, em relatório específico integrante do processo.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000039/2008-68

Os valores declarados em GFIP servem como base de cálculo das contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, compõem a base de dados para
fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como se constituem em
termo de confissão de dívida na hipótese de não recolhimento
JUROS E MULTA - As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam sujeitas aos
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custodia -
SELIC a que se refere o artigo 13 da Lei 9.065/95, incidentes sobre o valor atualizado, e
multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) no 35.889.565-0, abrangendo o período de 01/2000 a 03/2005,
relativa às contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados e, a partir de
04/2003, também dos segurados contribuintes individuais, descontadas pela empresa da
respectiva remuneração, e não repassadas à Previdência Social na época própria (fls. 02/43 e
47/48).
Foi realizada ação fiscal específica para apuração de divergências, por
competência, entre valores declarados, através de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), e recolhimentos mediante
Guia da Previdência Social (GPS).
Segundo o agente fiscal a conduta configura, em tese, o crime de apropriação
indébita previdenciária, razão pela qual formalizou Representação Fiscal para Fins Penais,
endereçada à autoridade competente.
Cientificada da autuação no dia 13/03/2006, a empresa impugnou a exigência
fiscal (fls. 02 e 57/64).
Intimada por via postal em 06/06/2007 da decisão de primeira instância, a
recorrente apresentou recurso voluntário no dia 15/07/2007, conforme chancela de protocolo, no
qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls.
180/191):
(i) requer o julgamento em conjunto com a NFLD no
35.889.566-9, que integra o Processo no 15922.000038/2008-13,
referente ao lançamento das contribuições patronais com base nos
mesmos fatos e elementos de prova;
(ii) no período entre janeiro/2000 e agosto/2001, a empresa
realizou a compensação de tributos pagos indevidamente, autorizada
por decisões proferidas nos autos dos processos judiciais no
1999.61.05.010549-5 e 1999.61.05.014086-0, conforme faz prova a
documentação em anexo;
(iii) em todos os meses, a fiscalização não deduziu do crédito
apurado os valores compensados em GPS, o que dá ensejo à
retificação do débito lançado;
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000039/2008-68

(iv) é ilegal e inconstitucional a aplicação de juros de mora
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic);
(v) a cobrança deverá respeitar a aplicação de juros legais de
12% ao ano, não capitalizados;
(vi) é cabível a redução da multa punitiva para o patamar de 2%
ao ano; e
(vii) quanto ao lançamento de diferenças de acréscimos legais
sobre os recolhimentos efetuados em atraso, os juros deverão ser
limitados a 1% ao mês, com exclusão da multa de mora aplicada,
devido à ocorrência de denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Julgamento em Conjunto
Inicialmente, a empresa solicita a análise em conjunto com o recurso voluntário
apresentado em face da lavratura da NFLD no 35.889.566-9, correspondente às contribuições da
empresa, integrante do Processo no 15922.000038/2008-13, haja vista a identidade de fatos
geradores e documentos comprobatórios.
Acontece que já foi julgado o recurso naquele processo administrativo, proferido
o Acórdão no 2301-005.619, de 13/09/2018, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Segunda
Seção de Julgamento. Pelo voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso voluntário.
Confira-se a ementa do julgado: 1
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2005
JUROS
SELIC.
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
ADMINISTRADOS PELA RFB.

1 Acórdão disponível no endereço: www.carf.economia.gov.br
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000039/2008-68

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais (Súmula CARF no 4).
MULTA CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar
a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem caráter
confiscatório.
ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE PROVA. COMPENSAÇÃO.
Cabe ao recorrente fazer prova de eventual direito creditório a afetar o lançamento
tributário.
Decadência
O conceito de "matéria de ordem pública" é aberto e indeterminado, todavia
prevalece a noção de que a decadência na esfera tributária transcende aos interesses das partes,
sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário pela
decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento.
Os fatos geradores do presente lançamento compreendem as competências de
01/2000 a 04/2001, 06/2001, 12/2002, 01/2003, 08/2003 e 01/2005 a 03/2005, relacionados a
valores de contribuição previdenciária arrecadados dos segurados empregados e contribuintes
individuais, mediante desconto da respectiva remuneração, e não repassados aos cofres públicos
na época própria.
A autoridade lançadora faz expressa referência a crédito tributário associado a
condutas que configuram, em tese, crimes contra a seguridade social, motivo pelo qual foi objeto
de Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 47).
Para fins de contagem do prazo decadencial para o lançamento, aplica-se o
entendimento da Súmula no 106 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a
seguir copiada:
Súmula CARF no 106: Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de
contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Prescreve o inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000039/2008-68

A ciência do lançamento se deu em 13/03/2006. Logo, segundo a contagem do
inciso I do art. 173 do CTN, operou-se a decadência do crédito tributário lançado nas
competências de 01/2000 a 11/2000, além do décimo terceiro salário (13/2000).
Quanto à competência 12/2000, o fato gerador da contribuição previdenciária
exigida é mensal, perfazendo-se no último dia de cada mês. Nessa hipótese, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que lançamento poderia ter sido efetuado corresponde a
01/01/2002.
Mérito
(i) Compensação
Em relação aos meses de 12/2000, 01/2001 a 04/2001 e 06/2001, não atingidos
pela decadência, o apelo recursal afirma que não existem pendências de recolhimentos de
contribuição previdenciária, uma vez que realizadas compensações com base na Lei no 8.383, de
30 de dezembro de 1991.
Explica que o encontro de contas tem amparo em decisões judiciais proferidas nos
processos no 1999.61.05.010549-5 e 1999.61.05.014086-0, sendo que o direito creditório,
reconhecido pelo Poder Judiciário, é confirmado pelas cópias dos documentos carreadas aos
autos na impugnação (fls. 72/148).
Pois bem. Na ação declaratória cadastrada sob o no 1999.61.05.010549-5, a
sentença de primeiro grau acolheu o pedido de compensação de valores indevidamente
recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos efetuados a
administradores/empresários, trabalhadores autônomos e avulsos, nos termos da Lei n° 7.787, de
30 de junho de 1989, e da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com as parcelas vincendas da
contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários da empresa, observando-se a
limitação do § 3° do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991.
A decisão foi publicada no dia 17/07/2000, mantido o teor dela pelas instâncias
superiores. Certificou-se o trânsito em julgado em 01/10/2002 (fls. 72/101).
Quanto à ação ordinária no 1999.61.05.014086-0, o escopo foi abster-se do
recolhimento da contribuição previdenciária prevista no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, que trata do seguro de acidente de trabalho, com devolução dos valores recolhidos, via
compensação. Segundo a documentação, apenas sobreveio decisão favorável ao sujeito passivo
quando do julgamento do apelo recursal pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, em
24/06/2003 (fls. 102/148).
Como se percebe dos fatos narrados, até a competência 08/2001, conforme
alegado no recurso voluntário, a interessada estava acobertada por decisão judicial para
compensação de indébito tributário, na sistemática do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, c/c art. 89
da Lei no 8.212, de 1991, porém unicamente com fundamento na ação declaratória no
1999.61.05.010549-5.
Com efeito, no preenchimento das guias de recolhimento das competências
01/2000 a 08/2001, a recorrente anotou o procedimento de compensação na parte inferior do
documento, utilizando da expressão “Compensação a crédito do pró-labore de 20% Lei 8383/91
[Valor]”.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000039/2008-68

É possível verificar que o “campo 6”, o qual engloba o montante da contribuição
previdenciária, é inferior na maior parte das GPS ao valor do “campo 9”, destinado ao
pagamento das contribuições devidas a terceiros (fls. 149/159). A compensação era subtraída do
valor da contribuição previdenciária a ser recolhida no mês, com reflexo no “campo 6” da GPS
(Ordem de Serviço DAF no 205, de 10 de março de 1999).
Em contrapartida, não consta que a empresa tenha declarado as compensações no
campo próprio da GFIP, conforme exigido pela legislação (Manual da GFIP, aprovado pela
Resolução INSS no 637 de 26/10/1998).
O provimento judicial resguardou o direito de a Fazenda Pública promover a
conferência da exatidão das compensações. Vale dizer que a extinção do crédito tributário se
efetiva com a homologação pela autoridade fiscal, após a verificação dos cálculos feitos pelo
contribuinte e o cumprimento dos requisitos legais.
Também estabeleceu o Poder Judiciário limite à compensação, no percentual de
25 ou 30% do valor a ser recolhido em cada competência, nos moldes do § 3o do art. 89 da Lei no
8.212, de 1991. A partir da memória de cálculo, a fiscalização deveria confirmar os valores
originais do indébito, por competência, e avaliar a adequação da correção monetária e dos juros
de mora utilizados pelo sujeito passivo para chegar aos valores compensados.
Em que pese tais aspectos, o procedimento fiscal levado a efeito no contribuinte
foi pontual, sem exame de escrita contábil, direcionado apenas à cobrança de divergências
apuradas no batimento GFIP x GPS. A propósito, o Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal
(TEAF), documento que integra o lançamento fiscal, indica a verificação de fato gerador
específico, a partir do exame de folhas de pagamento, comprovantes de recolhimento e GFIP do
período fiscalizado (fls. 46).
Aparentemente, não havendo a declaração das compensações em GFIP, a
autoridade tributária considerou para abater o crédito tributário confessado tão somente os
valores recolhidos em GPS.
Há duas possibilidades. Caso a autoridade tributária tenha desconsiderado o
encontro de contas, após tomar conhecimento das compensações efetuadas pela empresa, resta
comprometida a motivação do lançamento, com evidente prejuízo ao exercício do contraditório
no contencioso administrativo fiscal.
Nessa situação, a omissão no relatório fiscal e no termo de encerramento da
auditoria em relação ao procedimento de compensação revelaria a existência de vício material,
não convalidável, o que demanda a edição de novo ato para a descrição dos fatos.
Por outro lado, se a administração tributária deixou de verificar a exatidão dos
valores compensados, tendo em vista o escopo do procedimento, restrito ao batimento manual
GFIP x GPS, o que, ressalte-se, é o mais provável, operou-se a homologação tácita das
compensações, em razão do transcurso do prazo de cinco anos, contado da data do encontro de
contas (art. 150, § 4o, do CTN).
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000039/2008-68

Em uma e outra hipótese, o resultado prático é rigorosamente idêntico, no sentido
da revisão parcial do lançamento fiscal, haja vista a extinção do crédito tributário pela
compensação (art. 156, inciso II, do CTN).
A prova do fato extintivo do crédito tributário lançado incumbe ao autuado,
considerando a tradicional distribuição do ônus probatório (art. 373 do Código de Processo Civil,
veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).
No caso em apreço, entendo que a documentação é suficiente para demonstrar a
existência do direito creditório e da compensação efetuada, ainda que não declarada no campo
próprio da GFIP.
Como já assinalei, a empresa teve negado o provimento do recurso voluntário no
Processo no 15922.000038/2008-13. Pelo voto de qualidade, o colegiado decidiu que não restou
provado o direito creditório do sujeito passivo no período do lançamento fiscal, levando-se em
consideração que os autos não estavam instruídos com as cópias de documentos relacionados às
ações judiciais.
Segundo o voto vencedor, baixado o processo em diligência, nenhum dos
responsáveis pela empresa recorrente foi localizado para apresentar os documentos que
permitissem analisar a regularidade das compensações.
No presente processo, a instrução processual dos autos é distinta, existindo cópias
das decisões judiciais. Além disso, as atividades empresariais da recorrente estão encerradas
desde 15/05/2013, por dissolução voluntária, de sorte que uma eventual diligência com a
finalidade de esclarecer fatos ou apresentar documentos tem forte probabilidade de resultar
infrutífera, devido ao tempo decorrido, nada contribuindo para a decisão do julgador
administrativo. 2
Em resumo, portanto, cabe a exclusão das competências 12/2000, 01/2001 a
04/2001 e 06/2001 do lançamento fiscal, considerando a extinção do crédito tributário pela
compensação.
(ii) Demais Questões
Quanto aos juros incidentes sobre o valor original do crédito tributário, utilizou-se
a taxa referencial Selic, reconhecida válida para fins tributários, nos termos do verbete no 4 deste
Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
A multa no lançamento foi aplicada corretamente pela autoridade fiscal, com
fundamento na lei vigente à época dos fatos, considerando a falta de recolhimento das
contribuições na data de vencimento da obrigação tributária (art. 35, inciso II, e § 4o, da Lei no
8.212, de 1991).

2 https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000039/2008-68

O patamar da multa é definido objetivamente pela lei, não dando margem a
considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo
afastar ou reduzir a penalidade no lançamento.
Independentemente da regular imposição de multa sobre o valor principal, cabe
fazer alusão à Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, posterior ao protocolo do recurso voluntário, que alterou a
legislação previdenciária, inclusive no tocante à imposição de penalidades pelo descumprimento
de obrigação tributária.
Em matéria de penalidade, a legislação superveniente mais favorável ao sujeito
passivo deverá ser aplicada ao ato administrativo não definitivamente julgado, nos termos do
inciso II do art. 106 do CTN.
Para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica, o cálculo da multa
será feito em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de
2009.
Na hipótese de lançamento relativo a contribuições declaradas em GFIP, a multa
está limitada àquela prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009 (art. 5o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009).
Por fim, no que tange às diferenças de valores recolhidos a menor a título de juros
e multa nos meses de 08/2000, 12/2000, 10/2001 a 05/2005, trata-se de alegação do recurso
voluntário estranha ao presente processo, composto da NFLD no 35.889.565-0, a qual não
contém o Levantamento “Diferença de Acréscimos Legais – DAL” (fls. 05/12).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU PARCIAL
PROVIMENTO para: (i) reconhecer a decadência nas competências de 01/2000 a 11/2000 e
13/2000; (ii) excluir do lançamento as competências 12/2000, 01/2001 a 04/2001 e 06/2001; e
(iii) determinar, em relação ao crédito remanescente, o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital